Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713321-97.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE DOS SANTOS GUEDES APELADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CR RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O JANE DOS SANTOS GUEDES interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual rejeitou liminarmente os Embargos á Execução em razão de sua intempestividade. A recorrente apresentou recurso de Apelação na qual requer a reforma da Sentença e a gratuidade recursal (ID 75505050) Ao ID 75562768, a apelante foi intimada para juntar contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta utilizada, das 03 (três) últimas faturas do cartão de crédito. Todavia, ao ID 75913206 colacionou petição reiterando o pedido da justiça gratuita, sem contudo apresentar documentação apta a subsidiar a concessão do benefício, em evidente descumprimento ao comando judicial. É o relatório. Decido. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confira-se precedente da colenda Oitava Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com base na inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base na alegação de hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, garante assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo esta presunção relativa e passível de afastamento por elementos concretos. 4. Nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais, cabendo ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência. 5. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, destacando-se que é sócia de duas empresas lucrativas. 6. A modicidade das custas processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforça a possibilidade de pagamento por parte da agravante, ausente risco de prejuízo à sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 2. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839884, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024; TJDFT, Acórdão 1654597, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24.01.2023; TJDFT, Acórdão 1640322, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 14.11.2022. (Acórdão 2001000, 0753178-11.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo qual corrobora a presunção relativa de veracidade: "A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Diante do contexto narrado e da ausência de acervo fático-probatório, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Assim, fica a parte apelante intimada a realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção ou interpor o Agravo Interno cabível. Saliento que a presente decisão não comporta reconsideração, haja vista as alegações supramencionadas. Outrossim, a costumeira conduta desidiosa da causídica tem sido objeto de detalhada análise por esta relatoria, cabendo a parte atentar-se aos princípios da cooperação judiciária, razoável duração e boa-fé processuais, a fim de evitar a interposição de petições que em nada acrescentam ao bom andamento processual. Advirto à parte quanto às penalidades por litigância de má-fé. Desembargador Eustáquio de Castro Relator